Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715490-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO e AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, sem o recolhimento do devido preparo. Diante do exposto, por meio de decisão de ID 47525255, foi determinado à parte recorrente que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido sem que houvesse qualquer manifestação ou realização do recolhimento do preparo recursal, conforme atestado na Certidão de ID 48001733 e 48002249. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO e AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, consequentemente, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais, tendo em vista não terem sido fixados na instância originária, não se aplicando o art. 85, § 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de junho de 2023